Tribunal: STF
Processo: MS 40343
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Itaoca Mármores e Granitos Ltda. formalizou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato atribuído ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, nos autos do PCA n. 0001564-67.2025.2.00.0000, teria desprovido o recurso administrativo, mantendo o entendimento firmado em decisão monocrática, segundo o qual a matéria já teria sido objeto de apreciação e arquivamento no PP n. 0008152-27.2024.2.00.0000, além de versar sobre questão de natureza jurisdicional, insuscetível de controle pela via administrativa.



    Segundo narra, nos autos da reclamação trabalhista n. 1001121- 10.2014.5.02.0314, protocolada em 30 de junho de 2014, a 4ª Vara do Trabalho de Guarulhos expediu, em 3 de julho do mesmo ano, carta registrada com código de rastreabilidade postal JJ214719336, a fim de notificar a impetrante acerca da referida demanda. Ocorre que, desde 4 de junho de 2014, a empresa não mais se encontrava sediada no endereço indicado, tendo o imóvel sido locado à empresa Marmo Stone Center Mármores e Granitos Ltda.



    Aduz que a sentença proferida naquela ação seria inexistente, porquanto não foi validamente citada, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.



    Assevera que o pleito dirigido ao CNJ visava exclusivamente à prática de ato de natureza administrativa, que não competiria ao magistrado, mas sim ao chefe de secretaria da 4ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos termos dos art. 711 e 777 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Requer, ao fim:



    1º) Que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça nos termos acima expostos; 



    2º) Diante dos incisos, letras e artigos de legislação seja: constitucional ou infraconstitucional, acima expostos, e não acolhidos pelos nobres membros do C. CNJ – quando da jurisdição do Procedimento de Controle Administrativo – processo 0001564-67.2025.2.00.0000, bem como, conforme o extrato da lide 1001121- 10.2014.5.02.0314 que tramita na 4ª Vara do Trabalho da Cidade de Guarulhos, acima, em que se prova, que:



    “entre a notificação Id. 8a96292 e a R. Sentença Id. a3a6396 não consta qualquer prova que a impetrante tenha tomado ciência da data, horário e local da audiência inicial, nos autos do processo acima citado”. 



    [...] requer-se ao culto e nobre Presidente do E. STF - fixe prazo, a quem de direito; a impetrante entende ser ao chefe de secretária da 4ª Vara do Trabalho da Cidade de Guarulhos, para que se adote as providências necessárias ao EXATO CUMPRIMENTO DA LEI, com lastro nas letras, incisos e artigos dos regramentos acima citadas, para que seja PROCEDIDO A UM ATO MERAMENTE ADMINISTRATIVO; qual seja:



    - que seja anexado, aos autos do processo 1001121-19.2014.5.02.0314 em tramitação na 4ª Vara do Trabalho da Cidade de Guarulhos, ou nesses, o arquivo digitalizado do aviso de recebimento (AR) da carta registrada JJ214719336BR – Id. 8a96292 – datada de 03/07/2014 –– devidamente assinado pelo recebedor das comunicações feitas pelos correios que deverá ser digitalizada e o seu respectivo arquivo juntado aos autos eletrônicos do processo acima, ou a esses”.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    A opção pelo mandado de segurança exige a demonstração prévia da liquidez e certeza do direito alegado, o qual deve apresentar-se manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e passível de exercício no momento da impetração.



    Além disso, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXIX, e Lei n. 12.016/2009, art. 1º). No caso, contudo, a impetrante não individualizou o ato tido por coator.



    Da leitura da petição inicial, não se consegue aferir com clareza qual o direito da autora que estaria sendo violado; não há individualização do ato tido como coator; da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que leva à declaração de inépcia da peça preambular e impede o prosseguimento do feito, nos termos do art. 330, I e § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à impetrante.



    Esta ação mandamental, ao que tudo indica, foi impetrada contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que, ao manter a decisão monocrática anteriormente proferida, desproveu o recurso administrativo interposto no procedimento de controle administrativo n. 0001564-67.2025.2.00.0000.



    Da leitura da petição inicial, observo que o CNJ assentou que o questionamento da regularidade de intimação processual, por parte da impetrante, constitui matéria jurisdicional individual, de competência exclusiva do Poder Judiciário, nos autos da ação trabalhista.



    O Plenário do CNJ, ao negar provimento ao recurso, destacou ainda que a matéria já havia sido definitivamente apreciada no PP 0008152-27.2024.2.00.0000 pela Corregedoria Nacional de Justiça, o que evidencia tentativa de rediscussão de questão já decidida. Naquela oportunidade, todos os recursos e petições foram indeferidos, e o arquivamento definitivo foi expressamente determinado. Além disso, ressalta-se o caráter individual da pretensão deduzida, dissociado das atribuições institucionais do Conselho, que se concentram no planejamento e controle sistêmico da atuação administrativa dos tribunais. Contra essa deliberação foi ajuizada a presente ação mandamental.



    É certo que a decisão do Conselho não possui efeito substitutivo em relação ao ato impugnado no âmbito do procedimento de controle administrativo perante o CNJ. 



    A própria exposição dos fatos e os pedidos formulados na petição inicial demonstram que o inconformismo da impetrante dirige-se a atos praticados no curso da reclamação trabalhista n. 1001121- 10.2014.5.02.0314, protocolada em 30 de junho de 2014, na 4ª Vara do Trabalho de Guarulhos, e não à atuação do Conselho Nacional de Justiça. Este último apenas consignou a impossibilidade de intervenção do CNJ para “intervir em processos judiciais ou revisar atos jurisdicionais, mesmo diante de alegações de prejuízo processual”, e que a “repetição de pedido idêntico já apreciado e arquivado definitivamente impede nova análise administrativa da mesma matéria pelo Conselho Nacional de Justiça”.



     



    Nesse contexto, é oportuno ressaltar que a competência desta Corte é definida segundo critérios de direito estrito. Assim, o acórdão impugnado no presente mandamus, ao rejeitar o pedido formulado em sede de recurso administrativo — de cunho negativo —, não instaura a competência do Supremo, uma vez que tal circunstância implicaria a revisão de pronunciamento emanado de órgão que não o CNJ.



     



     Esta Corte, frise-se, não constitui instância revisora de atos administrativos de tribunais locais ou de quaisquer outros órgãos do Poder Judiciário submetidos ao controle do CNJ. Não lhe cabe, portanto, suspender a eficácia de tais atos ou invalidá-los, seja por meio de mandado de segurança, seja mediante ação originária (CF, art. 102, I, “d” e “r”).



     



    A respeito desse tema há entendimento do Plenário, firmado em 9 de junho de 2011, no julgamento do MS 27.712 AgR. Eis o assentado na ocasião pelo Relator da ação mandamental, ministro Celso de Mello:



     



    O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.



     



    Em 11 de abril de 2013, o Colegiado, ao examinar a AO 1.741 AgR, seguiu a mesma orientação:



     



    Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.



     



    Nessa linha pronunciou-se também o ministro Gilmar Mendes, em 25 de agosto de 2011, na AO 1.677:



     



    Examinados os autos, verifico que o requerente insurge-se contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que deixou de acolher o pedido formulado pelo Sindicato em Pedido de Providências. O CNJ não praticou qualquer ato passível de reforma pelo Supremo Tribunal Federal em competência originária, mas se limitou a manter a decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão em sede de competência originária.



     



    Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência recente desta Corte: AO 2855 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4.4.2025; e MS 40016 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.3.2025 de março de 2025.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente